Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual requer sua imediata transferência “(...) da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Barra, Unidade Hospitalar com condições para oferecer tratamento médico completo e adequado ao Peticionante, vez que este já vinha sendo acompanhado por essa unidade hospitalar” (eDoc.16).
    Em 2/9/2021, determinei a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o requerente para que adotasse, imediatamente, as providências necessárias para que o hospital penitenciário atestasse o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON, com remessa das informações pertinentes diretamente a esta CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro prestou informações através do Of.SEAP/CHEGAB SEI Nº1674. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre destacar, inicialmente, que, em recente decisão datada de 31/8/2021, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, reputando-a necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal, ressaltando, entre outros pontos, que:
    ROBERTO JEFFERSON, mesmo após ter sua prisão decretada, permanece a praticar condutas criminosas semelhantes às que ensejaram sua custódia preventiva e subsequente oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República; inclusive, continuando a incitar a população para que pratique crimes contras os Poderes da República – especialmente em relação ao Senado Federal e ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –, incitando graves agressões a Senadores da República e a Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente nos atos previstos para o próximo feriado nacional de 7/9/2021.
    O quadro fático delineado na decisão supracitada permanece hígido, não havendo razões, neste momento processual, a indicar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas.
    Verifico, porém, a pertinência das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a revelar a insuficiência, por ora, do tratamento médico recebido no hospital penitenciário. Em relatório médico, subscrito pelo médico Itauan Vieira Espínola, foi constatado que o custodiado está com quadro de infecção urinária, além de reclamar de dores na lombar.
    Essas condições levaram ao atendimento do preso no Pronto Socorro Dr. Hamilton Agostinho, em 30/8, com subsequente internação, em 1º/9, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo Penitenciário de Gericinó, onde permanece até o presente momento. Vejam-se as informações encaminhadas:
    (a) O custodiado/paciente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO ingressou no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro em 13/08/2021, com laudo médico, proferido na mesma data pelo médico particular, Dr João Mansur Filho, onde constava como diagnóstico disfunção ventricular e lesão coronariana, necessitando de cateterismo cardíaco;
    (b) No dia 18/8/2021, o Diretor Médico da Divisão Médico Ambulatorial, da Superintendência de Gestão em Saúde Penitenciária, emitiu Parecer Médico, em atenção à solicitação formalizada pelo Patrono do custodiado, concluindo, sob o ponto de vista médico, e mediante avaliação exclusivamente com base nos laudos médicos acostados nos autos, e histórico pregresso de saúde, que o paciente em comento não apresentava condições de saúde passíveis de ser tratado pelo Sistema de Saúde desta Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.
    (c) O custodiado/paciente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO foi atendido no Pronto Socorro Dr. Hamilton Agostinho (SES/UPA/HA), no dia 30/08/2021, às 17h:35, com queixa de dor em região epigástrica e relato quadro de desmaio durante culto religioso na unidade prisional em que se encontra acautelado. Com base no atendimento e avaliação médica, constam os seguintes termos: "Na classificação de risco, foi definido como verde, ou seja, paciente é encaminhado para o atendimento em urgência menor, tendo em vista não haver risco iminente de morte. Na ocasião, foi diagnosticado com “Infecção do Trato Urinário”, com prescrição de remédios, e liberado.
    (d) Em 01/09/2021, o custodiado/paciente retornou para atendimento no Pronto Socorro Hamilton Agostinho - SES/UPA/HA, onde se encontra internado desde então. Segundo informações colhidas (SIC), o paciente refere permanência de dor lombar referida em atendimento anterior - 30/08/21 - Quadro de Infecção Urinaria - refere já ter feito uso de ciprofloxacino, via oral, sem melhora, e estar fazendo uso de Bactrim, via oral, conforme prescrito na última consulta, porém, sem melhora
    (e) Paciente (SIC) com vasta história prévia, tireoidectomia total, gastrectomia, algumas internações pelo quadro de colangite. Refere câncer na cabeça do Pâncreas. Relato de uso de antibiótico de amplo espectro em algumas dessas internações - Meropenem. Faz uso de várias medicações (SIC) - prescrevo em evolução.
    (f) Ao Exame Físico, paciente em regular estado geral, eupnéico ar ambiente, corado, hidratado, anictérico, acianótico, interagindo bem com examinador.
    Assim, consideradas as alegações da Defesa em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/ 84), vislumbro ser possível a autorização para a saída do custodiado, conforme, inclusive, parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal; AUTORIZO a sua saída imediata do estabelecimento prisional, somente após a instalação de tornozeleira eletrônica, tão somente para tratamento médico, a ser realizado no Hospital Samaritano Barra, com a aplicação das seguintes MEDIDAS CAUTELARES:
    (1) Monitoramento eletrônico, com área de inclusão tão somente no endereço do Hospital Samaritano Barra;
    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de seus familiares, observadas as regras hospitalares;
    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.874/DF e 4.879/DF;
    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;
    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.
    Destaco que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejará o retorno ao estabelecimento prisional (art. 282, §4°, do Código de Processo Penal).
    Comunique-se à Polícia Federal e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, inclusive por vias eletrônicas, para cumprimento imediato.
    Intime-se a Procuradoria-Geral da República e os advogados do requerente, inclusive por vias eletrônicas.
    Atribua-se a esta decisão força de mandado.
    Cumpra-se 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente